Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-21.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADENILDO RODRIGUES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADENILDO RODRIGUES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600396-21.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600396-21.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600129-
38.2020.6.16.0183 que com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas Adenildo Rodrigues e determinou que o valor
relativo aos recursos proveniente das fontes vedadas (Fundo Especial de Financiamento de
Campanha), sejam restituídos ao Tesouro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 79
(da Resolução nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Adenildo Rodrigues, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Progressistas - PP, no município de Foz do Iguaçu/PR, desaprovadas vez que constatou-se o
recebimento irregular de doação em valor estimável oriundo de receitas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, eis que o candidato, que disputou cargo proporcional pelo PP, teve
despesas pagas por recursos do FEFC recebido pelo Podemos. Assim, diante da ausência de
coligações nas eleições proporcionais, verifica-se a ocorrência de repasse de recurso
terminantemente vedado pela legislação eleitoral, o que, por si só já implica na desaprovação das
contas, além da restituição dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9.º da
Resolução n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADENILDO RODRIGUES VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
ADENILDO RODRIGUES (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
516
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.491

RECURSO ELEITORAL 0600396-21.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADENILDO RODRIGUES VEREADOR
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
RECORRENTE: ADENILDO RODRIGUES
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS FEFC. DOAÇÃO ESTIMÁVEL,
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.
Num. 41779516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816074756000000040778142
Número do documento: 21081816074756000000040778142

Recurso conhecido e provido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ADENILDO RODRIGUES, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que julgou suas contas desaprovadas, com base
no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, condenando-o ao recolhimento do montante
relativo aos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 79 da referida Resolução. (ID 35168616)
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o
a)
tema nada dispõem a respeito de vedações à realização de repasses de recursos do FEFC
entre partidos, sejam eles coligados ou não;
seria incoerente considerar irregular a utilização
b)
de recursos recebidos pelo candidato majoritário no financiamento de material impresso, nos
termos do permissivo legal, e que beneficiam também o candidato a proporcional, de partido
integrante da coligação que apoia o majoritário;
afigura-se uma restrição não prevista em
c)
qualquer norma, violando a própria finalidade do FEFC, que é o financiamento do
convencimento eleitoral.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de que sejam aprovadas as contas do recorrente, ainda que com ressalvas, aplicando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (ID 35168866).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, em um primeiro momento,
apresenta petição sugerindo que o feito seja convertido em diligência, a fim de que o cartório
eleitoral certifique se os partidos em questão estavam coligados formalmente de maneira
regular e, em caso positivo, seja realizado o juízo de retratação. (ID 35169266)
Após, através de suas contrarrazões, preliminarmente, pleiteou a “devolução dos
autos à origem para averiguação sobre a verdade real dos fatos, de modo a certificar se os
partidos em questão estavam coligados formalmente de maneira regular, à não ser que o ato
” No mérito, pleiteia pelo conhecimento e
seja praticado de ofício pelo próprio Tribunal
desprovimento do, a fim de que se mantenha integra a sentença. (ID 35169216)
Num. 41779516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816074756000000040778142
Número do documento: 21081816074756000000040778142

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que
desaprovou as contas do recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional
(ID 36552816).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que desaprovou as
contas de campanha de ADELINO RODRIGUES, candidato ao cargo de vereador no Município
de Foz do Iguaçu, pelo Partido Progressista – PP,

e determinou o recolhimento do valor relativo
aos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro
Nacional na forma do art. 79 da Resolução nº 23.607/2019.
O d. juíz acolheu o parecer técnico conclusivo, considerando irregular o
recebimento de doação realizada pelo PODEMOS, em valor estimável oriundo de receitas do
Fundo Especial e Campanha – FEFC, uma vez que o recorrente pertence a outra agremiação.
A decisão fundamentou-se na premissa de que “ausência de coligações nas eleições
proporcionais, verifica-se a ocorrência de repasse de recurso terminantemente vedado pela
legislação eleitoral, o que, por si só já implica na desaprovação das contas, além da restituição
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9.º da Resolução n.º 23.607/2019”.
No caso, o parecer técnico indicou que ADELINO RODRIGUES, candidato ao
cargo de vereador pelo Partido Progressista - PP, recebeu doação estimável, consistente em
material de campanha, no valor total de R$ 884,00 ( oitocentos e oitenta e quatro reais), de
Paulo MacDonald Ghisi, candidato ao cargo de Prefeito, pelo PODEMOS / Coligação “Quem
Ama Cuida”, com utilização de recursos do FEFC.
Esta Corte, porém, ao analisar a questão relativa ao repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias
a candidato da eleição proporcional, firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 17
da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
Tal entendimento decorre da interpretação conjunta dos §§ 1º e 2º do art. 17 da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 97/2017 e §§ 1º e 2º
d o
a r t .
1 7 ,
d a
R e s o l u ç ã o
T S E
23.607/2019.
Os §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
Num. 41779516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816074756000000040778142
Número do documento: 21081816074756000000040778142

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no §
1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Por sua vez, os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Como se depreende, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador
restringe-se aos casos de ausência de coligação.
No caso, em consulta à página do TSE
constata-se que o partido do recorrente, PP,
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/
estava coligado, nas eleições majoritárias de Foz do Iguaçu, ao PODEMOS, partido do doador
Em sendo assim, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal e, ademais, não há ofensa ao caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma
pela qual se veda a doação de recursos por um candidato a outro de partido diverso.
Assim, e também porque essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária
e o fortalecimento das entidades partidárias, esta Corte firmou entendimento de que nas
situações similares à aqui tratada, não se verifica a vedação contida no art. 17 da Resolução
TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo de Especial de
Financiamento de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou
Num. 41779516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816074756000000040778142
Número do documento: 21081816074756000000040778142

não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, o que desvirtuaria
a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do FEFC.
Logo, conclui-se que não houve irregularidade no pagamento de despesas de
campanha do recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), pelo candidato a prefeito Paulo MacDonald Ghisi, filiado à partido coligado ao partido
do candidato nas eleições majoritárias.
Nestas condições, estando devidamente afastada a irregularidade que ensejou a
desaprovação das contas, e verificando-se que houve apontamento relativo a divergência entre
as notas fiscais, o que foi considerado mera inconsistência que não comprometeram a
integridade das contas, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, e
assim APROVAR COM RESSALVAS as contas do recorrente, restando sem efeito a
determinação de devolução imposta na sentença.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
para APROVAR COM RESSALVAS as contas de ADENILDO RODRIGUES, relativa
recurso,
as eleições de 2020, afastando a determinação de recolhimento ao erário, da quantia recebida
em doação estimável, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600396-21.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADENILDO
RODRIGUES VEREADOR, ADENILDO RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE:
EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557,
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL
DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816074756000000040778142
Número do documento: 21081816074756000000040778142